Tribunal: STF
Processo: Rcl 48952
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de ato proferido pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, nos autos do Processo nº 0008090-2020.8.25.9010, que, ao deferir o pedido de aposentadoria especial a agente penitenciário, teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante 33 desta Corte. 
    Narra-se que, na origem, foi apresentado pedido de aposentadoria especial por ocupante do cargo de agente penitenciário – ora beneficiário – sob o argumento de que esteve em contato direto com a população carcerária, colocando o agente em situação de periculosidade. 
    Informa-se que, ao julgar o recurso inominado, a Turma Recursal confirmou a sentença cuja conclusão foi pela procedência do pedido de aposentadoria com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 do STF. 
    Assevera-se que, em assim proceder, o órgão reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 33, uma vez “que a situação abrangida pela referida súmula vinculante é diversa daquela apresentada nos autos do processo originário, uma vez que a atividade de agente de segurança penitenciário se caracteriza como uma atividade de risco (inciso II do § 4º do art. 40 da Constituição Federal), não de atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física (inciso III do citado dispositivo constitucional)” (eDoc 1, p. 6). 
    Dessa forma, requer liminarmente a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido observando o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 33 do STF. 
    É o relatório. Decido.
    A reclamação constitucional é cabível para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões (artigo 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal). É cabível, ainda, contra ato administrativo ou judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar (artigo 103-A, § 3 º, da Constituição Federal).
    No caso dos autos, alega-se violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 33, a qual possui a seguinte redação:
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
    A decisão reclamada, no entanto, apoia-se nos seguintes fundamentos, na parte que interessa (eDoc 5, pp. 5 e 6):
    “EMENTA/VOTO: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ENTENDIMENTO DO STF CONSOLIDADO (MANDADOS DE INJUNÇÃO Nº 833 E 844). SÚMULA VINCULANTE Nº 33. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.213/1991. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    (...)
    4 - Em que pese a Súmula Vinculante nº 33 fazer menção somente ao inciso III, do §4º, do art. 40, da CF, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, vale ressaltar que em julgamento dos Mandados de Injunção nº 833 e 844, o STF consolidou que a expressão “atividades de risco” contida no art. 40, §4º, II, da Constituição Federal, diante do caráter aberto da dita expressão, abrange os servidores que exercem atividades policiais e os agentes penitenciários, os quais têm direito à aposentadoria especial em razão do risco inerente às atividades exercidas. 
    5 - Ademais, a jurisprudência assentada pelo Plenário do STF, no julgamento ocorrido em 11.6.2015, MI's 833 e 844, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso (Cf. Inf. 789), consolidou-se no sentido de que apenas as profissões de policial e agente penitenciário têm direito à aposentadoria especial em razão do risco das atividades exercidas. De igual modo, decidiu recentemente a Corte Suprema: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL (ART. 40, § 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PERICULOSIDADE INERENTE. EXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MI 7055 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019) 
    6 - No viés dessa concepção, conclui-se pela aplicabilidade do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 ao presente caso, por força da Súmula Vinculante nº 33, razão pela qual o servidor que trabalha nas condições aqui analisadas deverá comprovar que labora entre 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) anos para ter direito ao benefício da aposentadoria especial. 
    7 - In casu, a parte demandante comprovou que à época do requerimento administrativo da aposentadoria especial (07/07/2014) já contava com 29 anos e 6 dias de exercício da atividade de Agente Penitenciário (Certidão de Tempo de Serviço à fl. 46). Assim, não há que se falar em inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 33 e dos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 a este caso concreto. 
    (...)
    9 - Dessa forma, não se vislumbra razões para reformar a decisão monocrática combatida. 10- Ante o exposto, o Agravo Interno deve ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. 
    Como se nota, aparentemente a interpretação dada pelo juízo reclamado desborda do conteúdo da Súmula, pois ela dispõe aplicarem-se ao servidor público apenas as regras do regime geral de previdência social compatíveis com a Constituição Federal e com as regras do regime próprio do servidor.
    Dos debates travados quando da edição da Súmula Vinculante 33, fica evidenciado que o objetivo da Corte foi apenas reconhecer que o servidor público que tenha trabalhado durante 25 anos sujeito a condições insalubres terá reconhecido o direito à aposentadoria especial, nos moldes do artigo 57, da Lei 8.213/91. 
    No caso dos autos, depreende-se que o beneficiário objetivou a concessão de aposentadoria especial com fundamento no dispositivo constitucional equivocado, pois ele exerce atividade de risco, não atividade insalubre, porquanto na atividade de Agente Penitenciário não há sujeição a agentes químicos, físicos ou biológicos que possam ser de imediato identificados. 
    Ademais, a atividade de agente penitenciário é reconhecida pelo STF como atividade de risco, não atividade insalubre, independentemente da qualificação atribuída ao adicional que lhe é pago pelo órgão ao qual o servidor é vinculado.
    Por isso, nessa análise preliminar, entendo que o deferimento da aposentadoria especial requerida viola a Súmula Vinculante 33, já que no exercício da atividade de agente penitenciário não está sujeito a condições insalubres, mas, sim, labora em uma atividade de risco inerente, tal como os policiais civis, cuja aposentadoria é regulamentada pela Lei Complementar 51/85, recepcionada pela Constituição Federal, consoante reiterada jurisprudência da Corte.
    Assim, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo. Além disso, constata-se elevado risco de comprometimento do patrimônio e das receitas Instituto de Previdência do Estado de Sergipe.
    Destarte, defiro a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender a decisão reclamada. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.
    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente